Tribunal: TJSP
Processo: 1007612-07.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de cancelamento de registro cumulada com condenatória a reparação pecuniária por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da demandante, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
APELO DA REQUERENTE. Inscrição do nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Débito oriundo de inadimplemento de cheques.

Ementa:
Ação de cancelamento de registro cumulada com condenatória a reparação pecuniária por danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da demandante, com a ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
APELO DA REQUERENTE. Inscrição do nome da autora no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Débito oriundo de inadimplemento de cheques. Cártulas devolvidas por falta de provisão de fundos. Notificação prévia por parte do órgão divulgador da informação. Desnecessidade. Recorrida que apenas deu publicidade à informação repassada pelo Banco Central. Ausência de conduta ilícita da apelada a ensejar a pretendida reparação pecuniária. Inexistência de danos morais indenizáveis. Precedentes desta Colenda Câmara.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760625
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007612-07.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante MARCIO JOSE
BORDIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007612-07.2019.8.26.0066 -Voto no 09921
2
Apelação no: 1007612-07.2019.8.26.0066
Apelante: Marcio José Bordin (Justiça Gratuita)
Apelado: Itaú Unibanco S/A
Autos em primeiro grau no: 1007612-07.2019.8.26.0066
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Cláudio Bárbaro Vita
Vara: 1a Vara Cível do Foro de Barretos
VOTO No. 09921
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA
COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR
DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial
improcedente. Ônus sucumbenciais a cargo da demandante, com a
ressalva da gratuidade judiciária a ela concedida.
APELO DA REQUERENTE. Inscrição do nome da autora no
Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF). Débito
oriundo de inadimplemento de cheques. Cártulas devolvidas por
falta de provisão de fundos. Notificação prévia por parte do órgão
divulgador da informação. Desnecessidade. Recorrida que apenas
deu publicidade à informação repassada pelo Banco Central.
Ausência de conduta ilícita da apelada a ensejar a pretendida
reparação pecuniária. Inexistência de danos morais indenizáveis.
Precedentes desta Colenda Câmara.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 111/116), proferida pelo
MM. Juiz de Direito Cláudio Bárbaro Vita, acrescenta-se que o pedido inicial foi julgado
improcedente. Na mesma oportunidade, a autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade judiciária a que faz jus.
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma in totum
da decisão primeva (fls. 118/126).
Apresentadas contrarrazões, a recorrida pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 161/164).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007612-07.2019.8.26.0066 -Voto no 09921
3
profligada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar a apelada para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos autos.
Passo ao voto.
Alegou o autor que seus dados foram lançados em cadastro
desabonador, em razão de informação referente à devolução de 04 (quatro) cheques sem
fundo por parte da instituição financeira demandada. Diz ainda que a requerida efetuou tal
lançamento sem a devida notificação prévia a que aludem o artigo 43, §2o, do Código de
Defesa do Consumidor e a Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça.
Assevera, ainda, a requerente que a anotação sumária, sem
que fosse cumprida a formalidade exigida pela norma consumerista, consiste em ato ilícito
que por si só enseja indenização por danos morais.
Diante de tal situação, houve por bem ajuizar a competente
ação como forma de perseguir os direitos que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 27/37).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Pois bem.
O extrato juntado pela autora às fls. 27 comprova a inscrição
de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos (CCF), em virtude da
devolução, como já dito, de 04 (quatro) cártulas.
Nas razões de apelação, insiste na tese de que a ausência de
notificação prévia é ensejadora de indenização por danos extrapatrimoniais.
Insta consignar que a devolução de cheques por insuficiência
de fundos enseja a inscrição automática no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos
(CCF). Aliás, o endereço eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.org.br) traz
expressamente a informação de que a obrigação de comunicar o correntista é da instituição
financeira (Resolução no 3.972/2011 e Resolução 1.631/1989).
Assim, a exclusão do apontamento deve ser solicitada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007612-07.2019.8.26.0066 -Voto no 09921
4
parte emitente diretamente ao responsável pela inclusão – o banco sacado (no caso, Itaú
Unibanco S/A) –, mediante a comprovação do pagamento dos respectivos cheques.
Liquidados os débitos, caberá à casa bancária solicitar a retirada do nome da correntista do
CCF, assim como dos órgãos divulgadores de tal informação negativa.
No entanto, ainda que não notificada, diante da inclusão
automática, conforme bem delineado pelo magistrado a quo, “(...) a parte autora não
questiona a veracidade da informação, ou seja, o fato de efetivamente ter emitido cheques
que não foram compensados por insuficiência de fundos disponíveis junto à instituição
financeira depositária (...) nesses casos a informação repassada ao CCF é verdadeira (...)
o Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) é um banco de dados criado pelo
Banco Central do Brasil com a finalidade de fornecer elementos e informações
necessários para o exercício de mecanismos de controle do sistema financeiro, de acesso
restrito, ao contrário de outros bancos de dados de natureza publica, como, por exemplo,
os mantidos e organizados pelo SERASA e pelo SCPC” (fls. 114/115).
É nesse sentido o entendimento da Colenda 23a Câmara de
Direito Privado acerca da questão:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO
DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF).
Notificação prévia do órgão divulgador da informação.
Desnecessidade. A devolução de cheques por insuficiência de
fundos acarreta a inclusão automática do emitente no CCF.
Órgão de proteção ao crédito que apenas deu publicidade à
informação repassada pelo Bacen, não se vislumbrando
nessa conduta qualquer ilicitude. Sentença de improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
–(Apelação
no
1021619-02.2014.8.26.0576, Relator(a): Sérgio Shimura;
Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 02/09/2015)
“AÇÃO DECLARATÓRIA – Cheque sem fundo – Inscrição
no CCF - Observância à tese firmada no REsp 1.354.590/RS
também submetido ao rito dos Recursos Repetitivos –
Indenização indevida – Sentença reformada – Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1051748-48.2018.8.26.0576; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019)
“AÇÃO DECLARATÓRIA – Cheque sem fundo – Reanálise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007612-07.2019.8.26.0066 -Voto no 09921
5
do recurso ante o julgamento de recurso repetitivo pelo STJ
(REsp 1.061.134) – Observância, entretanto, à tese firmada
no REsp 1.354.590/RS também submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos e posterior ao julgamento do REsp
1.061.134 – Acórdão mantido – Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação Cível 1008785-37.2017.8.26.0066; Relator (a): J.
B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018)
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a irresignação
recursal em tela, é medida de rigor a manutenção da decisão objurgada.
Por derradeiro, pelo trabalho adicional realizado em grau
recursal, majoro os honorários devidos ao patrono da apelada para 20% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, com a
ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus a demandante.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR